Tribunal: TJDFT
Processo: 0702480-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
A parte impetrante, por meio da petição de ID 55190911, manifesta, expressamente, sua intenção de desistir do mandado de segurança, oportunidade em que sinaliza a perda superveniente do objeto em razão de ter sido empossada, em definitivo, no concurso público. DECIDO. A desistência do mandado de segurança é direito subjetivo da parte, sendo desnecessária a anuência da parte adversa, sobretudo nas hipóteses em que ação mandamental não foi sequer angularizada. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência (ID 55351148) e EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Sem honorários advocatícios (artigo 25 da Lei no 12.016/09; Súmula 512/STF; e Súmula 105/STJ). Preclusa, arquivem-se os autos eletrônicos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora